Tribunal: TJDFT
Processo: 0702593-10.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702593-10.2019.8.07.0006 RECORRENTE: JULIANA ARAUJO SILVA RECORRIDO: ANTONIO CAMELO BOTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO LOCATÁRIO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS. MULTA CONTRATUAL. PREVISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. Configurado o descumprimento contratual exclusivamente pelo locatário, ante o inadimplemento dos alugueres, deve ser declarada a rescisão do contrato de locação, com a condenação do locatário ao pagamento da integralidade dos encargos locatícios vencidos até a data da efetiva desocupação o imóvel. Havendo previsão contratual de multa na hipótese de rescisão por justa causa por inadimplência do locatário, deve o mesmo ser condenado ao pagamento da multa contratual estipulada. Consoante art. 86, parágrafo único, do CPC, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, sustentando que a penalidade estabelecida pela cláusula 16a do contrato objeto da demanda é abusiva por ser superior ao valor da obrigação inadimplida, devendo ser revisada. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revisão de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).” (AgInt no REsp 1838676/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010